Tribunal: CARF
Processo: 10909.004412/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.004412/2010-29
RESOLUÇÃO
3004-000.029 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTONAVE S/A – TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o acórdão da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado em razão da falta de prestação de
informação sobre carga armazenada ou sob a responsabilidade do depositário, no
valor de R$ 5.000,00.
2. Esclarece a Auditoria que:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.029 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004412/2010-29
2
“Depositário do Recinto Alfandegado PORTONAVE, município de Navegantes, da
jurisdição da DRF em Itajaí, deixou de prestar informação sobre carga
armazenada e sob sua responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas que chegam do exterior e que se encontrem armazenadas na zona
primária, devem ter seu despacho de importação iniciado em até 90 dias de sua
chegada, sob pena de serem consideradas abandonadas, nos termos do art. 642
do Regulamento Aduaneiro
Art. 642. Considera-se abandonada a mercadoria que permanecer em recinto
alfandegado sem que o seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos
seguintes prazos (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, incisos II e III):
I - noventa dias:
a) da sua descarga; e
[...]
Pelos documentos acostados no processo, verifica-se que a carga amparada pelo
Conhecimento Eletrônico n° 181005014476387 foi armazenada no recinto em
17/02/2010.
Deste modo, em 18/05/2010 teria entrado na condição de abandono. Assim, o
responsável pela armazenagem da carga deveria ter comunicado & RFB, em até 5
dias, a condição de abandono da carga. Levando-se em consideração que o prazo
para informação recairia no final de semana, o prazo final seria 24/05/2010, por
ser segunda-feira, dia útil.
Em 09/08/2010, tendo tomado ciência do ocorrido, esta autoridade proferiu a
Intimação 444/2010-EDA/DRF/ITJ solicitando esclarecimentos ao depositário
sobre o ocorrido. Em resposta, anexou documento em que assume a ausência da
informação por inconsistência nos seus sistemas Informatizados. Ou seja, somente
três meses após a mercadoria ter entrado na condição de abandono.
(...)
Deste modo, o Depositário descumpriu um preceito legal em informar em até 5
dias do abandono esta condição à RFB para que as autoridades responsáveis
pudessem iniciar o processo de apreensão das mercadorias. De se ver os art. 647 e
728.
Art. 647. Decorridos os prazos previstos nos arts. 642 e 644, sem que tenha sido
iniciado o despacho de importação, o depositário fará, em cinco dias,
comunicação à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição
sobre o recinto alfandegado, relacionando as mercadorias e mencionando todos
os elementos necessários à identificação dos volumes e do veículo transportador
(Decreto-Lei n° 1.455, de 1976, art. 31, caput).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.029 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004412/2010-29
3
Pelo que se observa dos documentos do processo, o Depositário não informou esta
situação, no prazo estabelecido pela RFB, ficando sujeito a multa tipificada pelo
art. 728:
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
107, incisos I a VI, VII, alínea "a" e "c" a "g", VIII, IX, X, alíneas "a" e "b", e XI, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada ao depositário
ou ao operador portuário;”
3. Intimada do lançamento em 24/11/2010, conforme consta na fl. 2, a Autuada
impugnou o lançamento através da peça defensiva de fls. 15/33, protocolada em
21/12/2010.
4. Argumentou a Impugnante que a falta da apresentação tempestiva da
informação da situação de abandono da carga não gerou nenhum dano ao erário
público. Apresenta argumentos com o fim de demonstrar que a mercadoria
continua sob o integral e rigoroso controle das autoridades aduaneiras, e
permanece plenamente viável a possibilidade de reiniciar o despacho ou
desembaraço das mercadorias, nos termos do disposto no artigo 18 da Lei
9.779/1999.
5. A aplicação da multa em comento ofende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que impõe a Impugnante um ônus mais grave do que
o dano supostamente gerado pela infração cometida.
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
A 14a Turma da DRJ/RJO, Acórdão n° 12-103.018, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.029 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004412/2010-29
4
INCOMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS
PARA
JULGAR
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à
observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição
constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos
relativos à sua validade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz:
(i)
Nulidade do auto de infração, por falta de comprovação do dano ao erário; e
(ii)
A multa aplicada viola a proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, entendo pelo
sobrestamento do julgamento.
Isso porque o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 2147578 – SP, Tema n°
1293, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.029 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004412/2010-29
5
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.029 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004412/2010-29
6
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Neste processo, a autoridade na origem aplicou a multa capitulada no art. 728, IV,
alínea “f”, do RA/2009 (Decreto n° 6759/2009).
No caso, a impugnação foi apresentada em 21/12/2010 (e-fl. 15), encaminhada para
julgamento em 28/12/2010 (e-fls. 106) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 25/10/2018 (e-fls.
108/113).
O Recurso Voluntário foi proposto em 28/11/2018 (e-fl. 122), restando pendente de
julgamento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.029 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004412/2010-29
7
Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 166
DF CARF MF
Original